Tribunal: TJES
Processo: 5018518-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018518-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONSTRUTORA MONTE NEGRO LTDA

AGRAVADO: TCS SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSÓRCIO EMPRESARIAL. SOLIDARIEDADE ENTRE CONSORCIADAS. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ILEGALIDADE DE INCLUSÃO DE EMPRESA CONSORCIADA SEM PARTICIPAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Construtora Monte Negro Ltda. contra decisão que, no cumprimento de sentença promovido por TCS Saneamento e Construções Eireli, determinou sua inclusão no polo passivo da execução e ordenou o bloqueio de valores decorrentes de contrato administrativo firmado com a Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN), sob o fundamento de solidariedade decorrente de consórcio com a devedora original, DMS Construtora Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a inclusão de empresa consorciada no polo passivo da execução quando não participou da formação do título executivo; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária entre as consorciadas por dívidas contraídas anteriormente à formação do consórcio, em contrato diverso daquele que fundamentou a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A solidariedade entre empresas consorciadas não é presumida, conforme o art. 278, §1º, da Lei nº 6.404/76, sendo admitida apenas quando houver previsão expressa no contrato de consórcio ou se tratar de hipóteses legais específicas, como nas relações de consumo ou tributárias.

A jurisprudência consolidada do STJ reafirma que a solidariedade entre consorciadas depende de previsão legal ou contratual específica, não se aplicando automaticamente às obrigações assumidas individualmente pelas participantes do consórcio.

O contrato que originou a execução foi celebrado em 2019, antes da formação do consórcio entre a agravante e a devedora, que vigorou entre 2022 e 2024, inexistindo vínculo contemporâneo capaz de justificar a responsabilidade solidária da agravante.

A inclusão da agravante no polo passivo da execução sem sua participação no processo de conhecimento e na formação do título executivo constitui violação ao contraditório e à ampla defesa, sendo nula a constrição de valores com base nessa inclusão indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A solidariedade entre empresas consorciadas não se presume, exigindo previsão contratual ou legal específica.

A empresa consorciada não pode ser incluída no polo passivo da execução se não participou da formação do título executivo e se a dívida foi contraída anteriormente à formação do consórcio.

A constrição de valores da consorciada em tais hipóteses é ilegal e deve ser indeferida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, o presente recurso, apresentado por Construtora Monte Negro Ltda, cinge-se a impugnar a decisão proferida na instância singela que incluiu a referida pessoa jurídica no polo passivo do cumprimento de sentença engendrado por TCS Saneamento e Construções Eireli.

Para o magistrado singular, o fato da recorrente e a devedora originária, DMS Construtora Ltda, integrarem um consórcio empresarial com o escopo de executar contratos administrativos junto à Cesan, todos relacionados ao objeto da prestação que deu origem à dívida exequenda, seria motivo suficiente para o reconhecimento da solidariedade para o cumprimento da obrigação perseguida na origem.

Pois bem.

Sem delongas, analisando os autos, chego a conclusão de que a tese recursal merece acolhimento.

E assim digo, porque a regra geral atinente ao consórcio é pela presunção de ausência de solidariedade entre as empresas que o compõe, ex vi do artigo 278, §1º da Lei nº 6.404/76, a qual dispõe sobre as sociedades por ações.

Nesse sentido é o entendimento doutrinário:

"Não tem o consórcio personalidade própria. Muito menos se estabelece uma solidariedade presumida entre essas sociedades, devendo cada uma responder pelos atos que realiza. (cf. Arnaldo Rizzardo, Direito de Empresa Lei n. 10.406, de 10.01.2002. Rio de Janeiro: Forense, 2007).

A exceção à solidariedade fica por conta de expressa previsão contratual na formação do consórcio, bem como naquelas legislações voltadas a salvaguardar relações específicas, como por exemplo nas searas tributária e consumerista.

Reforça a referida ilação o aresto a seguir:

“
[...]1. Via de regra, as sociedades consorciadas apenas se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade, de acordo com o disposto no art. 278, § 1º, da Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/76). 2. Entretanto, há diversas disposições normativas que preveem a solidariedade entre as sociedades consorciadas, como, por exemplo, a responsabilidade derivada de relação de consumo, por força do art. 28, § 3º, do CDC, totalmente aplicável ao caso. Assim, os termos do contrato de consórcio não vinculam a relação jurídica havida entre a concessionária e os usuários do serviço, pois criam obrigações para as empresas consorciadas, sem afetar a responsabilidade da Concessionária (Consórcio) perante os usuários do serviço (consumidores). Nesse sentido: REsp 1.635.637/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 21/9/2018.

Partindo dessas ilações e volvendo os olhos aos autos, é possível perceber que inexiste incidência de fatores capazes de excetuarem a regra geral, na medida em que a parte adversa não é consumidora, tampouco discute-se verba de natureza tributária, trabalhista ou submetida à lei de licitações.

Noutra plana, verifico que o contrato objeto de execução pela ora agravada, embora possa tangenciar sobre o mesmo tipo de serviço prestado pela agravante, é datado de 2019, ou seja, anterior a formação temporária do consórcio entre a agravante e a devedora, que perdurou entre 2022 e 2024, o que demonstra a inexistência de qualquer ilícito contemporâneo ao vínculo empresarial citado que seja capaz de atrair a responsabilidade solidária.

Ademais, inexiste qualquer comprovação nos autos de que a agravante tenha de qualquer forma auferido benefícios com os serviços prestados pela exequente, o que também tem o condão de afastar a conclusão alcançada no
decisum.

Decerto, mesmo na hipótese de se discutir ou até mesmo admitir a existência da solidariedade entre empresas integrantes de um consórcio, a citação de todas elas para responderem aos fatos que lhes são imputados é medida imperiosa, sob pena de absoluta violação ao direito delas.

Destarte, por qualquer ângulo que se analise a questão, não há elementos suficientes para reconhecer que a agravante seja responsável pela dívida contraída exclusivamente por uma de suas consorciadas quando sequer ainda ostentava tal condição e em relação a contratos diversos do qual ensejou a aproximação delas.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para, reformando a decisão objurgada, indeferir a ordem de constrição/bloqueio de valores destinados a agravante, já que ilegal qualquer determinação nesse sentido.

Em tempo, determino que o magistrado singular promova as diligências necessárias, caso ainda não realizadas, para o cumprimento do disposto neste julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.